Tribunal: STF
Processo: Rcl 83998
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Maria Mies Bombardi e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1000723-23.2016.5.02.0046, por suposta violação ao RE 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-4):



    "Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista em fase de execução em que FERNANDO ALVES requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da empresa EDITORA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA para que fosse dado prosseguimento à execução na justiça trabalhista com a inclusão das SÓCIAS RECLAMANTES INGRID e MARIA MIES no polo passivo da execução, mesmo havendo processo falimentar em curso, ao invés de observar a ordem do processo falimentar instaurado.



    Após indeferimento em primeiro grau (doc. 02), FERNANDO ALVES interpôs Agravo de Petição. Ao julgar o recurso, o v. acórdão de segundo grau (doc. 02), proferido pelo TRT2, dispôs acertadamente que “enquanto estiver em curso a falência, o Juízo trabalhista nem sequer pode decidir a questão sobre a desconsideração da pessoa jurídica de forma incidente, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Juízo Falimentar, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do art.82-A da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020”. Citou, ainda, ofensa direta ao art. 114 da Constituição Federal. Como bem observado, “o decreto de falência da executada, por si só, não significa completa impossibilidade de recebimento do crédito exequendo. Dessa forma, primeiro o exequente deverá habilitar o seu crédito no processo de falência”.



    Não obstante, o RECLAMADO interpôs Recurso de Revista, que restou conhecido e provido pelo TST (decisão reclamada – doc. 03) – oportunidade na qual o Exmo. Min. Relator reconheceu a transcendência política da matéria, “por violação do art. 114, I, da CF, de imediato e monocraticamente, nos termos dos arts. 118, X, e 251, III, do RITST, para reformar o acórdão regional no particular a fim de que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento de eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Reclamada que implique o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa falida”. 



    Em face de tal decisão, as RECLAMANTES opuseram Embargos de Declaração, posteriormente convertidos em Agravo Interno, que, não obstante, restaram rejeitados com a indevida aplicação de multa de 5% nos termos do art. 1.021, §§ 4 e 5º do CPC “em face do caráter inadmissível do apelo” (decisão reclamada – doc. 03).



    Ato contínuo, em face dos v. acórdãos supracitados (de provimento ao Recurso de Revista do AGRAVADO e improvimento do Agravo Interno das RECLAMANTES) fez-se necessária a interposição de Recurso Extraordinário, ante a violação expressa e direta de artigos constitucionais (quais sejam, o art. 114, IX da CF e o art. 170, caput, II da CF), além da divergência da jurisprudência consolidada no C.



    Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (questões que serão demonstradas em detalhes posteriormente), tornando de absoluto rigor que haja garantia de inexistência de contradição a dispositivo da Constituição Federal (art. 102, III, alínea a da CF).



    Ao analisar o RExt, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso (art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC). A justiça gratuita pleiteada no Recurso Extraordinário, no entanto, foi deferida (doc. 04). Ao contínuo, foi interposto Agravo Interno, mas o entendimento anteriormente proferido foi mantido (doc. 05).



    Diante de tal contexto, Exa., considerando que houve violação a precedente vinculante deste E. STF (RE 583.955-9/RJ), conforme será demonstrado, apresenta-se a presente Reclamação."



    Sustenta que "há competência universal do juízo falimentar para execução do crédito trabalhista, sendo que o entendimento do TST viola taxativamente, de forma direta e literal, não apenas o artigo 114 da Constituição Federal, mas também a interpretação conferida e pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 583.955-9/RJ, com repercussão geral" (eDOC 1, p. 13)



    Aduz que "a própria determinação de redirecionamento para as sócias, quando sequer iniciados os pagamentos da justiça falimentar, se mostra completamente equivocada, pois que os créditos devem ser habilitados na falência para obtenção dos valores conforme a divisão do juízo universal. Tal entendimento foi reforçado, ainda, pela inclusão do art. 6º-C e 82-A na Lei de Falências e Recuperação Judicial" (eDOC 1, p. 16). 



    Assevera que "que o entendimento reclamado viola o artigo 114 da Constituição Federal e de forma precípua o precedente de repercussão geral firmado pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista que o crédito trabalhista apurado deve ser submetido ao Juízo Falimentar para processamento (o que inclusive foi feito por FERNANDO, demonstrando a sua plena ciência dessa necessidade), inexistindo possibilidade de redirecionamento imediato ao patrimônio das sócias" (eDOC 1, p. 20).



    Ao final, requer que "seja recebida e processada a Reclamação para que, liminarmente, seja determinada a suspensão do ato impugnado, qual seja os efeitos do v. acórdão proferido pelo E. TST ao julgar o Recurso de Revista interposto por FERNANDO ALVES, impossibilitando o prosseguimento da execução trabalhista e, no mérito, seja julgada procedente, reconhecendo a violação ao precedente de repercussão geral fixado no Recurso Extraordinário 583.955-9/RJ para afastar a competência da Justiça do Trabalho no redirecionamento da execução em face das RECLAMANTES, visto que a competência da Justiça do Trabalho deve cessar com a apuração dos créditos, com consequente necessidade de habilitação no processo falimentar para regular divisão no Juízo Universal" (eDOC 1, p. 22-23).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 583.955, paradigma do Tema 90 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” O julgamento restou sintetizado na seguinte ementa:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução para os bens dos sócios da empresa da empresa falida. Interposto recurso extraordinário, a irresignação teve seguimento negado por aplicação do Tema 878 da repercussão geral. O que foi mantido no exame do agravo interno subsequente. Eis a ementa o aresto (eDOC 6, p. 1):



    "AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 878 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA MASSA FALIDA E NÃO SUJEITA AO PROCESSO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 401 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida nos autos enquadra-se no Tema 878 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese jurídica de que "A questão da legitimidade do bloqueio de bens de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, porém não integrantes da massa falida, pelo Juízo Trabalhista, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral" (destacou-se). Relativamente à multa aplicada, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 401, consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.



    Como se nota, a questão controvertida não versa sobre a competência para a execução do crédito trabalhista contra empresa em recuperação judicial, mas sobre a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e consequente redirecionamento da execução contra os sócios da empresa falida, inexistindo estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado.



    Desse modo, a reclamação é incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizados para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente